Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cobrança de aluguéis c/c despejo - Cerceamento de defesa: o indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa – Inexistência de relação jurídica: laudo pericial conclusivo quanto à falsidade do contrato - Honorários de Sucumbência: improcedência da demanda, honorários fixados em percentual do valor da causa (CPC 85, §2°). Litigância de má fé: caracterizada. Sentença mantida.